Tribunal: TJMT
Processo: 0017376-83.2018.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017376-83.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DAVID SEABRA - CPF: 161.768.121-00 (APELANTE), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Lesão corporal de natureza grave. Preliminar de nulidade de laudo pericial. Teses de mérito. Absolvição por ausência de dolo. Desclassificação para lesão leve ou culposa. Pedido de afastamento da reparação de danos. Matéria de ordem pública. Prescrição da pretensão punitiva. Modalidade retroativa. Pena concretamente aplicada. Prazo prescricional quadrienal transcorrido entre o recebimento do aditamento da denúncia e a publicação da sentença. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Exame do recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do CP), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação de danos à vítima.

2. Fato relevante. O réu, após discussão sobre pendências acadêmicas do filho em instituição de ensino superior, teria desferido empurrões e golpeado uma porta, prensando os dedos da vítima — coordenadora do curso — e causando-lhe fratura que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias.

3. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial complementar por ter sido produzido de forma indireta. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação da conduta para lesão leve ou culposa. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização fixada.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, diante do lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos da prescrição; e (ii) definir se o reconhecimento da extinção da punibilidade prejudica a análise das teses preliminares e de mérito suscitadas pela defesa.

III. Razões de decidir

5. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador em qualquer grau de jurisdição.

6. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

7. Fixada a sanção corporal em 1 ano de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, conforme estabelece o art. 109, V, do Código Penal.

8. Constata-se o transcurso de lapso temporal superior a 4 anos entre a data do recebimento do aditamento da denúncia (15.02.2019) e a data da publicação da sentença condenatória (12.08.2025).

9. As sucessivas tentativas de citação do réu ou o comparecimento espontâneo por meio de procuração não constituem causas interruptivas do prazo prescricional previstas no rol taxativo do art. 117 do Código Penal.

10. O reconhecimento da extinção da punibilidade do agente impede o exame do mérito recursal e de eventuais nulidades arguidas, ante a perda do objeto e do interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

11. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Exame do recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e, uma vez constatado o transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos com base na pena em concreto, deve ser declarada de ofício. 2. A declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa torna prejudicada a análise das demais teses recursais de mérito e das preliminares de nulidade.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 109, V, art. 110, § 1º, e art. 129, § 1º, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.015.792/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.11.25; STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.048.054/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.03.26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
David Seabra
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, à pena total de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação de danos à vítima (Id. 328906065).

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade do laudo pericial complementar, argumentando que foi produzido de forma indireta, baseando-se apenas em atestado médico particular, sem exame direto da vítima e fora do prazo legal, em violação ao contraditório e à oficialidade da perícia. No mérito, pleiteia a absolvição, sustentando ausência de dolo e defendendo que a lesão teria decorrido de conduta culposa ou meramente acidental. Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP) ou para lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP), ao argumento de que não restou comprovada a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 dias, notadamente porque ela retornou ao trabalho poucos dias após o fato. Por fim, pede o afastamento da reparação de danos, sob o argumento de que o pedido foi formulado apenas em alegações finais, em afronta ao princípio da correlação e ao contraditório (Id. 339237887).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade do laudo indireto, a comprovação do dolo e da gravidade da lesão, bem como a manutenção da indenização fixada (Id. 341483894).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte ementa:

“Sumário. Apelação Criminal. – Crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal. – Preliminar: A defesa suscita inidoneidade do laudo pericial complementar e violação ao contraditório, alegando que o documento teria se baseado em laudo médico particular, sem perícia direta. – Rejeição. – Laudo complementar requerido para esclarecimento do grau da lesão, com amparo no art. 168 do CPP. – Exame de corpo de delito direto ou indireto (art. 158 do CPP), admitida a perícia indireta mediante análise técnica de documentação médica e registros idôneos. – Conclusão pericial fundamentada pela incapacidade da vítima para as ocupações habituais por período superior a 30 dias, corroborada por fotografias e demais elementos probatórios. – Mérito: A defesa pugna pela absolvição sob alegação de ausência de dolo, sustentando que a lesão teria decorrido de fechamento involuntário de porta em contexto de exaltação. – Inviabilidade. – Conjunto probatório evidencia conduta agressiva e voluntária, com empurrões reiterados e golpe na porta, assumindo o risco do resultado lesivo (dolo ao menos eventual), sendo desnecessário animus laedendi específico. – Materialidade e autoria demonstradas por boletim de ocorrência, laudos periciais, registros médicos, fotografias e relatos firmes e coerentes da vítima e testemunhas, com inconsistências nas versões defensivas. – Danos morais: Pedido de afastamento sob alegação de requerimento apenas em alegações finais e ausência de instrução específica. – Improcedência. - Pedido expresso formulado antes das alegações finais defensivas, assegurado contraditório, com amparo no art. 387, IV, do CPP. – Enunciado Orientativo n.º 14-A do TJMT. - Desnecessidade de instrução específica para dano moral, podendo o juiz fixar valor mínimo conforme gravidade e modus operandi. – Quantum proporcional e razoável diante da gravidade da lesão e das sequelas. – Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 343745396).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia (Id. 328906382, pp. 5-7), posteriormente aditada (Id. 328906385, pp. 44-46), em desfavor de
David Seabra
, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do CP).

Conforme a narrativa fática consolidada, no dia 04.06.2016, nas dependências da Faculdade FAUSB, em Várzea Grande/MT, o denunciado, após discussão acerca de pendências acadêmicas de seu filho, ofendeu a integridade corporal da vítima
Neuza Fernandes da Silva
, então coordenadora do curso de Direito. Segundo consta, o réu teria desferido empurrões contra a vítima e, no momento em que esta buscava apoio em uma porta, desferido um soco contra a mobília, atingindo e pressionando os dedos da ofendida, causando-lhe fratura e lesões que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias.

O feito teve início perante o Juizado Especial Criminal (autos originários n. 0000985-82.2016.8.11.0112, código n. 205737), sob o rito da Lei n. 9.099/95, capitulado inicialmente como lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP). Todavia, ante a manifestação da vítima (Id. 328906384, pp. 3-8) e a juntada de laudo pericial complementar (Id. 328906384, pp. 19-25), que atestou a gravidade da lesão pela incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, o Ministério Público requereu o declínio de competência (Id. 328906384, pp. 27-29).

Acolhido o pedido pelo Juizado Especial (Id. 328906385, p. 8), os autos foram remetidos à Justiça Comum, onde o
parquet
ofereceu aditamento à denúncia para readequar a tipificação para o crime previsto no art. 129, § 1º, I, do CP.

A peça complementar descreve os fatos nos seguintes termos:

“(...)

Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 24 de junho de 2016, por volta das 09h00min, em uma instituição de ensino denominada FAUSB, situada na Rua Arthur Bernardes, Bairro Ipase, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado DAVID SEABRA ofendeu a integridade corporal da vítima, Neuza Fernandes da Silva, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de fl. 17/22 e Laudo Complementar de fl. 121/127, sendo que neste consta que houve incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Prefacialmente, insta mencionar, que o denunciado foi inicialmente denunciado pela prática do crime de LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE, previsto no art. 129, caput, do CP, visto que não havia ainda o Laudo Complementar informando acerca da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias para a vítima.

Infere-se que, após a juntada do mencionado Laudo Complementar, o Exmo Juízo do Juizado Especial Criminal desta Comarca de Várzea Grande/MT, declinou da competência para processamento do feito (f. 165).

Destarte, com fulcro no art. 384, do CPP, o Órgão Ministerial adita a denúncia, imputando ao denunciado a prática do delito de LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, esculpido no art. 129, § 1º, I in fine, do Código Penal, o qual passa a ser narrado adiante.

Pois bem.

Consta nos autos, que a vítima se trata de Professora e Coordenadora do curso de Direito da instituição educacional FAUSB.

E, no dia, horário e local supra mencionados, o indigitado compareceu a referida instituição de ensino, visando tratar de assuntos relativos ao seu filho, David Seabra Junior, o qual estaria descontente com a correção realizada pela sua Professora, ora vítima, e teria reclamado ao pai.

Assim, a vítima se identificou como sendo Coordenadora, e recebeu o denunciado em sua sala, ocasião em que, após iniciarem uma conversa, o increpado teria lhe desferido dois empurrões, fazendo com que ela batesse na parede.

Na sequência, a vítima apoiou-se na porta para tentar levantar, contudo, o indigitado desferiu um golpe de murro contra a porta, pressionando e atingindo, dessa forma, os dedos da sua mão esquerda, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza GRAVE, conforme laudo complementar, acostado às fl. 121/127, vide quesito de n.° 05.

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a Vossa Excelência, o recebimento do presente ADITAMENTO à DENÚNCIA na forma do art. 384 do CPP, com a retificação da conduta do denunciado DAVID SEABRA na exordial acusatória, para consta como incurso nas penas do art. 129, § 1°, I in fine, do Código Penal, requerendo ainda que, seja oportunizado à defesa do mesmo na forma do § 2°, do art. 384 mesmo codex no prazo nele previsto, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas nos moldes do § 4°, (art. 384 do CPP) e respectivo interrogatório, até final sentença condenatória.

(...)”
(Id. 328906385, pp. 44-46).

Registre-se que a peça aditada faz menção à data de 24.06.2016, embora a narrativa fática consolidada nos autos indique a ocorrência em 04.06.2016, tratando-se, ao que tudo indica, de erro material sem repercussão sobre a imputação.

Na Justiça Comum, o aditamento da denúncia foi recebido em 15.02.2019 (Id. 328905939).

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
David Seabra
à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação de danos à vítima (Id. 328906065).

Antes do exame das teses recursais, cumpre reconhecer, de
ofício
, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Isso porque, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Na espécie, foi imposta ao apelante a pena de 1 ano de reclusão, razão pela qual o prazo prescricional é de 4 anos, na forma do art. 109, V, do Código Penal.

Verifica-se dos autos que, na Justiça Comum, o aditamento da denúncia foi recebido em 15.02.2019, ao passo que a sentença condenatória recorrível foi publicada em 12.08.2025. Entre tais marcos interruptivos transcorreu lapso temporal superior a 4 anos.

Ressalte-se que as sucessivas tentativas frustradas de citação, inclusive por hora certa, bem como a posterior apresentação de procuração pela defesa e a superação da citação pelo comparecimento espontâneo do acusado, não constituem causas interruptivas da prescrição. Tampouco houve citação por edital com decisão expressa de suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos da prescrição e a sentença, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

De tal sorte, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, conforme disposto no art. 110, § 1º, do Código Penal.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. (...)”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.048.054/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026).

“(...) 1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, insuscetível de renúncia e de reconhecimento obrigatório pelo julgador. 2. O prazo prescricional deve ser calculado com base na pena em concreto, considerando os marcos interruptivos previstos no Código Penal. 3. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva torna prejudicada a análise das demais teses recursais. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.015.792/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.11.2025, DJEN 27.11.2025).

Dessa forma, restando evidenciado que o Estado não exerceu seu poder-dever de punir dentro do prazo legalmente fixado, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do agente.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicado o exame da preliminar defensiva e das demais teses recursais de mérito.

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por
David Seabra
e, de
ofício
,
declaro extinta sua punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
julgando prejudicado
o exame da preliminar e do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026